Tribunal: TJMT
Processo: 1013100-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013100-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- A. L. R. R. representada por sua mãe GEIZA CARLA RODRIGUES ROSENDO
Agravo de Instrumento n. 1013100-90.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para DETERMINAR que a ré autorize e custeie o tratamento da autora, nos termos do laudo de Id. no 59193276 - Pág. 1, por profissionais especialistas na área.
A agravante alega que não tem obrigação contratual nem legal de custear os tratamentos por que não há previsão no rol dos procedimentos da ANS.
Aduz que os procedimentos pleiteados são abordagens fisioterápica, psicoterápico e fonoaudiólogas para ensino de aprendizagem ou reaprendizagem comportamental, ou seja, as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem.
Argumenta que a inovação na área da saúde é constante, e é impossível fornecer todos os tratamentos e medicamentos mais recentes, que nem sempre se mostram mais eficientes, eficazes e seguros que os já oferecidos.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada tem 14 anos de idade, foi diagnosticada com Síndrome do X Frágil e Deficiência Intelectual (CID Q99.2 - F70.0) e, por indicação médica foi solicitado tratamento com uma equipe multidisciplinar, pois a paciente apresenta dificuldades de interação social, distúrbio de aprendizagem, irritabilidade, oscilações do humor e dificuldades com regras/limites. Esses sinais causam prejuízo significativo no funcionamento social da criança (Id 95171475 - Pág. 28).
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator